Tribunal: TJSP
Processo: 1006395-41.2021.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO.
1- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - CRÉDITO EM CONTA QUE NÃO CONFERE REGULARIDADE À AVENÇA - DOCUMENTO DIGITAL SEM CÓDIGO HASH - INTEGRIDADE E INVIOLABILIDADE DO DOCUMENTO ELETRÔNICO INDEMONSTRADAS - AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO.
1- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - CRÉDITO EM CONTA QUE NÃO CONFERE REGULARIDADE À AVENÇA - DOCUMENTO DIGITAL SEM CÓDIGO HASH - INTEGRIDADE E INVIOLABILIDADE DO DOCUMENTO ELETRÔNICO INDEMONSTRADAS - AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO QUE PERMITA VERIFICAR QUE O DOCUMENTO PESSOAL ENVIADO ESTÁ RELACIONADO AO PACTO EM DISCUSSÃO - GEOLOCALIZAÇÃO DE CIDADE DIVERSA DO DOMICÍLIO DO AUTOR - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - ARTIGOS 6o, INCISO VIII, DO CDC E 373, INCISO II, DO CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CASA BANCÁRIA - CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE.
2- DEPÓSITO EM CONTA QUE NÃO CONFERE REGULARIDADE À AVENÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEMANDANTE QUE DEPOSITOU EM JUÍZO O VALOR RECEBIDO - FALTA DE INTERESSE NA CONTRATAÇÃO EVIDENTE.
3- DEVOLUÇÃO EM DOBRO - VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - DOBRA QUE INDEPENDE DE MÁ-FÉ - TESE DEFINIDA PELO STJ - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO PARADIGMA - RESTITUIÇÃO SIMPLES DO MONTANTE PAGO ATÉ 30/03/2021 E DOBRADA A PARTIR DESSA DATA.
4- DANO MORAL - RELAÇÃO DECLARADA INEXISTENTE - DESCONTO EM VERBA ALIMENTAR - DAMNUM IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO QUE COMPORTA REDUÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
5- JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO PARA QUE FLUAM DO EVENTO DANOSO, TANTO EM RELAÇÃO AO DANO MORAL QUANTO EM RELAÇÃO AOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - SÚMULA 54 DO STJ.
6- FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA CONFORME O § 8o-A, DO ART. 85, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - QUESTÃO QUE SE TRATA DE ATO INTERNA CORPORIS - NECESSIDADE DE SE CONSIDERAR O CASO CONCRETO E A COMPLEXIDADE DA MATÉRIA - VERBA HONORÁRIA QUE COMPORTA REDUÇÃO.
7- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.